Tribunal: TJDFT
Processo: 0005382-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO EM ACÓRDÃO ANTERIOR PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MENÇÃO AO RELATÓRIO DA CONITEC NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que ficou provido o recurso do plano de saúde para afastar a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS. 1.1. Os embargos de declaração não foram providos e o Embargante interpôs recurso especial. 1.2. Sobreveio determinação do STJ para sanar a omissão no acórdão dos embargos de declaração no tocante à alegação de que o órgão julgador utilizou-se de parecer da CONITEC para formar sua convicção, o qual foi emitido após a sentença, sem que fosse oportunizado às partes a possibilidade de manifestação prévia, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3. Conforme acórdão publicado em julgamento da apelação, o Relatório da CONITEC foi apenas um argumento complementar para o provimento do apelo do plano de saúde e não provimento do apelo adesivo do Autor. 3.1. Extrai-se do julgamento da apelação os seguintes fundamentos principais: i) o paciente tem o direito de receber tratamento para Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), mas lhe é vedada a escolha de medicamentos, mormente porque as aquisições de alto custo devem atender às necessidades da coletividade, e não às prioridades individuais; ii) o direito à saúde (art. 196 da CF) não implica em atendimento sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, pois pode comprometer as finanças do plano de saúde; iii) o Judiciário somente deve intervir diante de atos de ilegalidade e de abuso discricionário dos planos de saúde, pois deve evitar decisões que privilegiem indivíduos ou grupo de indivíduos em detrimento de outros, além do risco de transformar juízes e tribunais em gestores da saúde; iv) não houve perícia na instância de origem para comprovar que os medicamentos disponibilizados pelo plano de saúde não trazem resultados.
4. Uma vez que o relatório da CONITEC não foi o fundamento único, tampouco o preponderante, para dar provimento ao apelo da Ré/Embargada, entende-se que não houve decisão surpresa ou violação ao contraditório ao citá-lo nas razões de decidir sem que as partes tivessem se manifestado anteriormente sobre ele.
5. Ainda que a eficácia em si do medicamento não tenha sido contestada pelas partes, à época do julgamento diversos magistrados, inclusive o STJ, entendiam que o rol da ANS não podia ser apenas exemplificativo e, para que fosse flexibilizado, deveria estar comprovada, de forma robusta, a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo plano de saúde e/ou a plena eficácia do fármaco prescrito pelo médico assistente.
6. Fica sanada a omissão no acórdão proferido em embargos de declaração, consoante determinação do Superior Tribunal de Justiça. 6.1. No entanto, apesar de não ter sido oportunizada às partes a prévia manifestação sobre o Relatório da CONITEC, não há razão para dar efeitos infringentes aos embargos de declaração, ficando mantido o acórdão proferido em apelação.
7. Embargos de declaração conhecido, omissão sanada e efeito infringente negado.